Tribunal: TJDFT
Processo: 0008122-14.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0008122-14.2016.8.07.0020 DESPACHO Manifestem-se as apelantes MB Engenharia e Alvorada Empreendimentos quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17735512 – p. 3/4